Tribunal: TJSP
Processo: 1025149-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – LOCADOR QUE TERIA DESTINADO IMÓVEL IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINAVA - PRETENSÃO QUE SE ASSENTA NA OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS DIRETA E EXCLUSIVAMENTE DERIVADOS DE VÍCIOS OCULTOS RELACIONADOS A DEFEITOS DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO QUE SERVEM OS APARTAMENTOS DO EDIFÍCIO - QUESTÃO INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – LOCADOR QUE TERIA DESTINADO IMÓVEL IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINAVA - PRETENSÃO QUE SE ASSENTA NA OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS DIRETA E EXCLUSIVAMENTE DERIVADOS DE VÍCIOS OCULTOS RELACIONADOS A DEFEITOS DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO QUE SERVEM OS APARTAMENTOS DO EDIFÍCIO - QUESTÃO INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA IMPUTÁVEL AO LOCADOR – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEMANDA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA